Tribunal: TJES
Processo: 5014256-58.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014256-58.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEYVERSON COQUI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014256-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: DEYVERSON COQUI

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ART. 129, § 12, C/C ART. 329, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. MATÉRIA SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CONHECIMENTO.

1. Caso em que a impetração é evidentemente substitutiva de recurso próprio, na medida em que pretende reforma da dosimetria da pena aplicada na r. Sentença, objeto próprio do recurso de apelação. A via estreita e constitucional do
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como atalho processual, para subverter o rito adequado ao processamento e julgamento de recursos. Jurisprudência.

2. Ainda que analisado sob o prisma da flagrante ilegalidade, o não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado considerou

elementos concretos inerentes ao caso em tela, não sendo possível afirmar que a não incidência do tráfico privilegiado decorrera de fundamentação manifestamente inidônea, a ponto de autorizar a imediata subversão do sistema recursal.

3
.

Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014256-58.2023.8.08.0000

PACIENTE: DEYVERSON COQUI

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
DEYVERSON COQUI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL, nos autos do Processo tombado sob nº
0000967-81.2022.8.08.0032
, consistente na prolação de Sentença penal condenatória pela prática dos crimes previstos no
art. 129, § 12, c/c art. 329, §§ 1º e 2º, do Código Penal
, bem como no
art. 33, da Lei nº 11.343/06
, em concurso material, à pena total de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 04 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Compulsando os autos,
entendo que o Habeas Corpus não deve ser conhecido.

Inicialmente, relembro que já está consolidado o entendimento de que o
habeas corpus

não pode ser manejado como substitutivo recursal ou de ação própria
, ressalvando-se sempre a possibilidade de
concessão de ofício
, nos
casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade
(STF, HC 220405 AgR, julgado em 13/12/2022; STJ, HC n. 774.906/RS, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210048409, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022).

No caso, entendo que a impetração é evidentemente substitutiva de recurso próprio, na medida em que pretende reforma da dosimetria da pena aplicada na r. Sentença proferida em 23/11/2023, objeto próprio do recurso de apelação.

Com efeito, a via estreita e constitucional do
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como atalho processual, para subverter o rito adequado ao processamento e julgamento de recursos.

Dessa forma, ainda que analisado sob o prisma da flagrante ilegalidade, observo que o não reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado
não se deu exclusivamente com base na natureza e na quantidade de drogas
, sendo considerados outros elementos concretos inerentes ao caso em tela:

“[...] Considerando que a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 tem por requisito objetivo não se dedicarem os agentes às atividades ou organizações criminosas, mostra-se impossível a aplicação do referido privilégio na presente demanda, tendo em vista a diversidade e a elevada quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do acusado, bem como as informações repassadas pela Polícia Militar de que o réu há tempos tem se dedicado ao tráfico de drogas nesta Comarca. [...]”.

Vale destacar que o Tema Repetitivo nº 1.154/STJ invocado pelo impetrante
ainda não foi julgado
, estando apenas afetado, de modo que não configura, ainda, precedente vinculante, e, de qualquer forma, como demonstrado, não é possível afirmar que a não incidência do tráfico privilegiado decorrera de fundamentação manifestamente inidônea, diante dos fatos concretos, a ponto de autorizar a imediata subversão do sistema recursal.

Arrimada nas considerações ora tecidas, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo e. Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, e
NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do habeas corpus.

É como voto.